Tribunal: TJPA
Processo: 0028915-49.2015.8.14.0105
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-05

Inteiro teor:
Página
7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL - 00289154920158140105.
COMARCA: Concórdia do Pará.
APELANTE: Luciano Cavalcante de Oliveira (Edilson da Conceição Vinagre - OAB/PA 4942)
APELADO: Justiça Pública.
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Ubiragilda Silva Pimentel.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. RECURSO DEFENSIVO.
MEDIDA DE SEGURANÇA CONVERTIDA EM TRATAMENTO AMBULATORIAL. Acusado portador de esquizofrenia indiferenciada, incapaz de reconhecer o caráter ilícito de sua conduta. Decisão absolutória imprópria, determinando medida de internação por três anos. Recurso para conversão da internação em tratamento ambulatorial, medida com a qual está de acordo o Ministério Público nos dois graus de jurisdição. Periculosidade inexiste. Réu com acompanhamento de familiares, tratamento ambulatorial em andamento no CAPs de Santa Izabel desde antes da data dos fatos e em processo de reintegração à sociedade. Desnecessidade da medida de internação. Conversão em tratamento ambulatorial. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
dar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

2ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 20 de julho ao dia 27 de julho de 2020.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta por
Luciano Cavalcante de Oliveira
, contra a r. decisão do Juízo da 11ª Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará que o absolveu impropriamente, com fulcro no artigo 26 do Código Penal c/c artigo 386, VI do Código de Processo Penal, aplicando-lhe medida de segurança, na modalidade internação, pelo prazo mínimo de 03 (três) anos.

Consta na denúncia que no dia 15 /04/2015, por volta das 15:00 horas, na Rua Treze de maio, Bairro São Pedro, o apelante e seu comparsa de moto abordaram a vítima Maria Idalcir do Nascimento, quando ela transitava em sua bicicleta e, mediante violência, subtraíram a bolsa da vítima e empreenderam fuga.

A denúncia foi devidamente recebida em 01/08/2015 (fls. 46) e após tramitação regular o apelante foi condenado na forma acima apontada. Em razões de apelação (fls. 123/125) a defesa pugna pela conversão da medida de segurança de internação em tratamento ambulatorial.

Em contrarrazões de fls. 128/130 o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e provimento do apelo. O Ministério Público de 2º grau, ofereceu manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel, que opinou pelo conhecimento e provimento do apelo (fls. 210/216).

É o relatório. Revisão cumprida.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

Extrai-se dos autos o apelante foi denunciado por ter subtraído mediante grave ameaça, uma bolsa contendo óculos de grau e R$ 300,00 (trezentos reais) em espécie da vítima Maria Idalcir do Nascimento, que reconheceu ambos apelantes como autores do delito.

No curso da instrução processual, foi instaurado um incidente de insanidade mental em relação ao apelante, tendo resultado o Laudo de fls. 58/64 confirmando que este sofre de esquizofrenia indiferenciada (F20.3 / CID 10) e transtorno mental de comportamento devido ao uso de múltiplas drogas e substâncias psicoativas.

O Laudo confirma que o apelante era inteiramente incapaz de compreender o caráter delituoso dos fatos, configurando-se como inimputável. Por este motivo, foi absolvido pelo Juízo sentenciante, conforme determina o artigo 26, caput do Código Penal c/c artigo 386, IV do Código de Processo Penal, sendo aplicada medida de segurança na modalidade de internação, nos termos do artigo 386, parágrafo único, inciso III do Código de Processo Penal.

A defesa apresentou razões requerendo a conversão da medida de segurança de internação em tratamento ambulatorial, sob argumento de que o apelante não representa perigo à sociedade e ressalta que este vem realizando tratamento ambulatorial contínuo, com uso de substâncias psicoativas, no CAPs de Santa Izabel do Pará, permanecendo em liberdade sem registro de qualquer outro delito.

Compulsando os autos, vislumbro ser cabível no caso concreto a conversão da internação em hospital psiquiátrico para tratamento ambulatorial, uma vez que a ré já vem recebendo acompanhamento contínuo no CAPs, fazendo uso de substâncias psicoativas, possui apenas este processo em sua certidão de antecedentes criminais, bem como conta com o suporte familiar.

Desta forma, considero inviável a internação do apelante, haja vista que o mesmo assim ficaria pelo período de três anos, conforme determinado na sentença, com poucas chances de evolução na sua melhora. Ademais, a internação forçada colocaria em risco o tratamento psiquiátrico a que vem se submetendo e poderia influir negativamente na adesão do paciente e de seus familiares ao tratamento, já que o mesmo está vivendo o mais próximo da normalidade no momento.

Embora a internação seja aplicável aos delitos punidos com pena de reclusão - como é o caso dos autos, visto tratar-se de delito de roubo - vigora na doutrina e na jurisprudência o entendimento de que independentemente da pena aplicada, a internação deve ser medida excepcional, só em casos irrefutáveis de necessária internação.

Sobre o tema, é essa a lição de Guilherme de Souza Nucci,
verbis
:
[...] Preceitua o art. 97 do Código Penal ser obrigatória a internação do inimputável que pratica fato típico e antijurídico punidos, em abstrato, com pena de reclusão.
Entretanto, esse preceito é nitidamente injusto, pois padroniza a aplicação da sanção penal e não resolve o drama de muitos doentes mentais que poderiam ter suas internações evitadas. Ilustrando: se o inimputável cometer uma tentativa de homicídio, com lesões leves para vítima, possuindo família que o abrigue e ampare, fornecendo-lhe todo o suporte para a recuperação, não há razão para interná-lo. Seria mais propícia a aplicação d tratamento ambulatoria
l. Há precedente do Superior Tribunal de Justiça, acolhendo a possibilidade de correção do erro legislativo e permitindo a aplicação de tratamento ambulatorial a autor de feto-crime apenado com reclusão: ¿A medida de segurança, enquanto resposta penal adequada aos casos de exclusão ou de diminuição de culpabilidade, previstos no art. 26, caput e parágrafo único, do Código Penal, deve ajustar-se, em espécie, à natureza do tratamento de que necessita o agente inimputável ou semi-imputável do fato-crime¿ (REsp 324091-SP, 6ªT.,rel. Hamilton Carvalhido,16.12.2003, v. u., DJ 09.02.2004, p. 211). No mesmo sentido, convém anotar a lição de Carlota Pizarro de Almeida: ¿Não é correto, portanto, quando se trate de portadores de anomalia psíquica, estabelecer uma correspondência entre a medida de segurança e a gravidade do fato praticado. Mas já será importante estabelecê-la em relação à perigosidade do agente: só assim se respeita o princípio da proporcionalidade¿ [...] -negritei -
NUCCI, Guilherme de Souza.
Manual de direito penal
. 4ª ed. São Paulo: RT, 2008, p. 544.

Neste sentido, igualmente é o entendimento das Cortes Superiores:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRATAMENTO AMBULATORIAL. CRIME PUNIDO COM RECLUSÃO. POSSIBILIDADE. ABRANDAMENTO JUSTIFICADO PELAS PECULIARIDADES DO CASO. SUFICIÊNCIA DA MEDIDA. PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. 1
. A suficiência do tratamento ambulatorial para a cura da periculosidade justifica o afastamento da internação, ainda que o crime seja punido com reclusão, desde que precedida de cuidadosa análise das peculiaridades do caso concreto à luz do princípio da proporcionalidade, sem que o procedimento implique violação ao art. 97 do CP.
Precedentes. 2. A alegação de matéria de forma originária no agravo regimental caracteriza inovação recursal, inviabilizando o conhecimento do recurso. 3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido - negritei -.
STJ - AgRg no Resp. 1809536/MG - Rel. Ribeiro Dantas - 5ª Turma - j. em 06/02/20.

Assim, os artigos 96 e 97 do Código Penal não devem ser aplicados de forma isolada, devendo-se levar em consideração qual a medida de segurança mais adequada para o inimputável, e, como no caso dos autos não há nenhum elemento que indique a necessidade de internação do apelante, considero mais adequado a este o tratamento ambulatorial.

No mais, a internação involuntária, se necessária for para o caso a
posteriori
, pode ser determinada a qualquer tempo, conforme determina o artigo 97, § 4º, do Código Penal.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e dou provimento integral ao recurso para converter a medida de segurança de internação em tratamento ambulatorial.

É o voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.